Tribunal: TJPA
Processo: 0813333-93.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0813333-93.2023.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ITALO ALFAIA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAMENTE PRORROGADA. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por ex-servidor temporário, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato administrativo e condenar o ente público ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS relativos aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. O autor fora contratado temporariamente como médico veterinário, com prorrogações sucessivas entre setembro de 2018 e dezembro de 2022, em desrespeito ao art. 37, II, da CF/1988.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessiva prorrogação de contrato temporário configura nulidade contratual por violação ao art. 37, II, da CF/1988; (ii) estabelecer se é devido o pagamento de FGTS ao servidor temporário contratado irregularmente, à luz da jurisprudência do STF e do STJ.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O contrato temporário reiteradamente prorrogado descaracteriza sua natureza jurídica excepcional, configurando vínculo nulo ante a ausência de concurso público, conforme exigido pelo art. 37, II, da CF/1988.

A nulidade do contrato administrativo, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988, não afasta o dever da Administração de remunerar o serviço prestado, nem exclui o direito ao recolhimento do FGTS, conforme fixado em regime de repercussão geral no RE 596.478/RR (STF).

A jurisprudência do STF reconhece que servidores temporários contratados irregularmente fazem jus ao depósito do FGTS (REs 830.962 AgR e 895.070 AgR), em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados.

A vinculação ao regime estatutário ou a inexistência de vínculo celetista não afasta a incidência da norma do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme interpretação conferida pela Suprema Corte.

A atualização monetária das verbas devidas a título de FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, conforme entendimento firmado no REsp 1.614.874/SC (Tema 731 do STJ), sendo vedado ao Judiciário substituir o índice legal por outro mais vantajoso.

Os juros moratórios devem ser calculados conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009, incidindo a partir da citação.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prorrogação sucessiva de contrato temporário celebrado com a Administração Pública descaracteriza a excepcionalidade do vínculo e enseja sua nulidade por afronta ao art. 37, II, da CF/1988.

O servidor temporário contratado irregularmente faz jus ao recolhimento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme decidido pelo STF em regime de repercussão geral no RE 596.478/RR.

A atualização monetária das verbas do FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, conforme o Tema 731 do STJ, sendo indevida a substituição por índice diverso por decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, III; 37, II e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 85, § 4º, II, e 1.026; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 13.06.2012, DJe 01.03.2013 (Repercussão Geral); STF, RE 830.962 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 11.11.2014; STF, RE 895.070 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 04.08.2015; STJ, REsp 1.614.874/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 11.04.2018 (Tema 731).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE DEPÓSITO DE FGTS ajuizada por ITALO ALFAIA VIEIRA, nos seguintes termos:

“Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação. Correção monetária e juros de mora nos termos do REsp nº. 1.495.146, considerando tratar-se de condenação relacionada com verbas de servidores e empregados públicos. Ressalto, que o marco temporal, para efeito de cálculo da correção monetária será a data em que cada parcela deveria ter sido paga e dos juros de mora a partir da efetiva citação válida do requerido. Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015. CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC). Sentença sujeita ao reexame necessário, eis que se trata de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ). Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P. I. R. Cumpra-se, servindo esta como MANDADO/OFÍCIO/ EDITAL/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA. Parauapebas/PA, data do sistema. Juiz(a) de Direito”

Irresignado, o Município de Parauapebas interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO (ID 22942396)
, por meio do qual requer a reforma da sentença. Em suas razões, aduz a ausência de previsão legal da verba pleiteada, tendo em vista que a relação das partes se deu mediante o regime estatutário, bem como a impossibilidade de nulidade do contrato em razão da higidez jurídica do contrato temporário, bem como a impossibilidade de o Município ser condenado ao pagamento da verba de FGTS.

Subsidiariamente, requer a aplicação do índice TR para a correção monetária.

Em contrarrazões recursais (ID 22942400), o autor requereu a manutenção da sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo – Id. 24478388.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação Cível.

II - Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do reconhecimento do direito de receber o valor correspondente aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do servidor temporário cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público, além das demais verbas trabalhistas.

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Atualmente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. (STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre as diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos, remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF,
notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli
, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há distinguishing (elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais.

Pois bem.

Após essa breve introdução jurisprudencial, percebe-se que no caso em tela o apelado ITALO ALFAIA VIEIRA firmou contrato de trabalho com a Prefeitura de Parauapebas de natureza temporária no mês de setembro de 2018, para exercer o cargo de médico veterinário.

Apesar do contrato ter sido firmado com prazo determinado, o mesmo passou a ser renovado de maneira reiterada pela Administração Pública Municipal até o mês de dezembro de 2022, conforme se comprova com os contracheques de Id. 22942375, 22942376, 22942377, 22942378 e 22942379.

Desse modo, constata-se que o contrato foi sendo renovado de forma ininterrupta por longos períodos, em razão de sucessivas prorrogações,
o que mostra a nulidade de sua contratação
,
feita em desacordo com o que determina o art. 37, II, da Constituição Federal
, uma vez que, por se tratar de servidor que ingressou no serviço público depois da vigência da Constituição Federal de 1988, deveria, obrigatoriamente, submeter-se ao concurso público.

Sendo assim, tal fato tem como consequência a decretação da nulidade de todo o tempo do contrato temporário, na esteira do que prescreve o artigo 37, § 2º da CF/88, fato este que deturpou claramente a natureza da contratação
temporária
.

Destaco que a vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do
FGTS
, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

Assim, no caso vertente, deve ser reconhecido ao apelante o direito de percepção apenas de depósitos de
FGTS
, observada a prescrição quinquenal.

Destarte, os trabalhadores cujos vínculos empregatícios restaram declarados nulos fazem jus, unicamente, à percepção da indenização substitutiva correspondente aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, bem como ao adimplemento da contraprestação pecuniária proporcional às horas efetivamente laboradas, caso estas tenham sido prestadas. Diante de tal moldura fática e jurídica, impõe-se a manutenção integral da sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, por se encontrar em conformidade com o ordenamento jurídico aplicável à espécie.

Conclui-se, pois, que a sentença proferida pelo Juízo de primeira instância, ao deferir o reconhecimento do direito da parte autora – ora apelada – à percepção dos valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), alinha-se integralmente à jurisprudência consolidada no âmbito do ordenamento jurídico pátrio acerca da matéria. Ressalte-se, ainda, que tal decisão observa, com rigor, o marco prescricional quinquenal estabelecido para a postulação de créditos trabalhistas dessa natureza, razão pela qual merece ser integralmente mantida.

Da necessidade de aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária incidente sobre os valores eventualmente devidos.

Quanto à
correção

monetária
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao realizar o julgamento do REsp nº 1614874/SC (Tema 731), em 11.04.2018, estabeleceu a seguinte tese:

A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização
monetária
, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice
.

Deste modo, a correção monetária serão calculadas com base na remuneração de cada mês correspondente, corrigidas monetariamente pela Taxa Referencial - TR (Tema Repetitivo n.º 731 do STJ) e acrescidas de juros de mora de 0,5% a.m. (cinco décimos por cento ao mês), ambos a partir das datas em que deveriam ser satisfeitos os depósitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para que o período de setembro de 2018 a dezembro de 2022 seja calculado mês a mês com correção monetária pela TR (tema 731 STJ) a partir de cada parcela vencida e não paga e juros moratórios a partir da citação calculados em 0,5% ao mês conforme artigo 1º-F da lei 9494/97 e no percentual estabelecido para a caderneta de poupança a partir de 30.06.2009 conforme lei 11.960/2009.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 07/07/2025